Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012348-55.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens n. 1001288-55.2020.8.11.0010
Agravante: Abduljabar Galvin Mohammad
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Abduljabar Galvin Mohammad, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens n. 1001288-55.2020.8.11.0010, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo Ministério Público, e determinou a suspensão do Contrato n. 001/2017 celebrado entre a pessoa jurídica Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP e o Município de Jaciara/MT, bem como determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos na ação, inclusive do Agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Da análise prévia dos autos, verifica-se a presença somente de documentos pertinentes ao mencionado contrato de prestação de serviços e fotos, não há, contudo, a peça inicial da ação proposta pelo Ministério Pública e nem a decisão recorrida.
Desse modo, considerando que a ação originária tramita em autos físicos e em segredo de justiça, bem como ausentes os documentos para a formação do instrumento deste recurso, com fulcro no artigo 1.017, inciso I, e em atendimento à regra estampada no parágrafo único do artigo 932 c/c com o artigo 10, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante, para que seja sanado o vício da falta de peças obrigatórias, entre outras que julgar necessária, para a apreciação do pedido vertido na inicial.
Intimem-se e cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos para a análise do pedido de liminar.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.